Tribunal: TJDFT
Processo: 0701695-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA SENTENÇA. JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. Nos termos do artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, é cabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência também no cumprimento de sentença. Omitindo-se a sentença nesse ponto, essa verba pode ser arbitrada de ofício por ocasião do julgamento do apelo, independentemente de haver discussão a respeito, por cuidar de questão de ordem pública, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
3. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não servem à reapreciação de matéria exaustivamente debatida, nem a modificar o resultado do julgamento, rejeitam-se os embargos interpostos.
4. Embargos de declaração rejeitados.